Tribunal: TJDFT
Processo: 0715591-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AMBULATORIAL. INTERNAÇÃO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA. DEFERIMENTO.
1. Conforme expressa previsão legal, o plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência e emergência limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento.
2. A contratação de plano de saúde exclusivamente ambulatorial não inclui internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico e/ou terapia que requeiram internação.
3. O baixo valor da contraprestação paga pelo beneficiário, quando comparada com planos de saúde convencionais, justifica-se exatamente pela limitação da cobertura, não cabendo ao Judiciário a extensão dos serviços contratados, sob pena de quebra da isonomia contratual existente.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.